Tribunal: STF
Processo: HC 194739
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator